Tribunal: STF
Processo: RE 1176152
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Vol. 2):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato omissivo do Prefeito do Município de São Gonçalo. Adicional de desempenho de função, previsto no artigo 62, inciso XVI, da Lei municipal nº 50/1991. Decadência não configurada. Relação de trato sucessivo. Prazo para propositura da mandamental que se renova mês a mês. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Servidora ocupante de cargo de professora. Verba de caráter genérico. Leis municipais nºs 50/1991 e 478/2012. Ato vinculado. Implementação a todos os servidores do município em referência. Aplicação dos princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade da administração pública municipal. Direito líquido e certo devidamente alicerçado pelo conjunto probatório pré constituído. Precedentes desta Corte Estadual. SEGURANÇA QUE SE CONCEDE.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 5).
    No apelo extremo (Vol. 7), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, X; 61, §1º, II, “a”; 93, XI; 167; e 169, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 37, pois (a) a fixação do valor da remuneração dos servidores depende de lei; (b) é vedada a concessão de aumento remuneratório sem prévia dotação orçamentária; (c) o acórdão recorrido concedeu aumento remuneratório não previsto em lei; e (d) não houve fundamentação em relação a não aplicação da Súmula Vinculante 37.
    Sem contrarrazões (Vol. 9).
    Recebidos os autos nesta CORTE, o ilustre Presidente, Min. DIAS TOFFOLI, determinou a sua devolução ao Tribunal de origem para observância do Tema 915 (Vol. 17).
    Todavia, o órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 9, Vol. 19):
    “REEXAME DO MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato omissivo do Prefeito do Município de São Gonçalo que deixou de estender à impetrante, servidora pública municipal, o recebimento de vantagem denominada adicional de desempenho funcional em seu percentual máximo. Devolução dos autos pela Terceira Vice Presidência deste Tribunal de Justiça, para exercício de eventual exercício de retratação à luz do decidido no RE nº 909.437/RJ /RJ, no qual foi fixada tese nº 915 no sentido de que não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão do julgamento). Ausência de relação de pertinência entre o paradigma e a matéria discutida nestes autos, inexistindo, dessa forma, qualquer contrariedade e/ou dissonância com a orientação jurisprudencial predominante. Juízo de retratação não exercido nesta sede, logo ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM.”
    Ato contínuo, a Terceira Vice Presidência do Tribunal a quo admitiu o apelo extremo e remeteu os autos ao STF (fls. 14-15, Vol. 19).
    É o Relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação local de regência (Leis Municipais 50/1991 e 478/2012) e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, entendeu que a parte recorrida faz jus ao Adicional de Desempenho de Função (ADF) no patamar de 100%, por tratar-se de vantagem de natureza genérica, a ser paga sem restrição a todos os servidores municipais. 
    A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão (fls. 4-5, Vol. 2):
    “10. O Estatuto dos Servidores de São Gonçalo, Lei municipal nº 50/1991, prevê, em seu artigo 62, inciso XVI, o pagamento de adicional de desempenho funcional aos servidores do seu quadro. 
     11. A Lei nº 478/2012, por sua vez, dispõe:
    Art. 2º - O Adicional de Desempenho Funcional, previsto no Art. 62, inciso XVI, da Lei Municipal nº 050/1991, será concedido até o limite de 100% (cem por cento) do vencimento básico do servidor, observado o disposto no Art. 65, da Lei Municipal nº 050/1991. 
    Parágrafo Único – A concessão do percentual previsto no Caput dependerá de autorização da Chefia da Pasta.
    Ora, ante a ausência de critérios objetivos de avaliação do desempenho, não se pode admitir que a concessão — ou não — da gratificação seja decidida de forma absolutamente discricionária pelo chefe da Pasta, concluindo-se que o disposto no parágrafo único do artigo 2º, acima transcrito, constitui mera formalidade. 
    Nesse sentido, aliás, apontam os documentos acostados à inicial, merecendo destaque os pareceres da Procuradoria do Município, dos quais se transcrevem os trechos mais relevantes:
    Fl. 7, índice 6, anexo 1 - Adicional de desempenho de função (art. 62, XVI, Lei 050/91): vantagem genérica, eis que paga de forma irrestrita e impessoal a diversos servidores, prescindindo de qualquer fato gerador prévio e específico que assoberbem as normais atribuições do cargo do servidor (...). 
    Fl. 12, índice 9, anexo 1 - Adicional de desempenho de função (art. 62, XVI, Lei 050/91): até hoje não teve o seu fato gerador delineado. Inobstante a tal circunstância, é fato notório que esta vantagem vem sendo paga em seu patamar máximo a todos os servidores da municipalidade (incluídos os guardas municipais); não estando o percebimento atrelado a qualquer desempenho anormal das funções rotineiras de cada cargo – é paga pelo simples fato de ser servidor. É tão cabal a natureza genérica desta vantagem que tal reconhecimento já ocorreu até mesmo em sede judicial – e por diversas vezes: (...) 
    14. Entretanto, não obstante a implementação da indigitada vantagem genérica e remuneratória aos servidores do município, a impetrante não vem recebendo a referida verba, conforme se verifica do contracheque acostado ao índice 4 (anexo 1), em violação aos princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade, e ao artigo 39 da CRFB/1988. 
    15. Dessa forma, uma vez admitido o caráter genérico da gratificação, a constituir verdadeiro aumento remuneratório, impõe-se a sua incorporação aos vencimentos da servidora, ora impetrante, sendo descabida a alegação de que por ser professora não faz jus ao seu recebimento.”
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege o Estatuto dos Servidores do Município de São Gonçalo, bem como do conteúdo fático-probatório constante dos autos, providências incabíveis em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas desta CORTE.
    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.187.769/RJ, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/2/2019; e RE 1.187.591/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/2/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente